Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda.
3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.